Tribunal: TJPA
Processo: 0012996-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012996-29.2020.8.14.0401

APELANTE: JHONATA DE ARAUJO FORTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELO IMPROVIDO. UNANIME.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante. Precedentes.
Recurso

conhecido

e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JHONATA DE ARAUJO FORTES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de três anos, seis meses e vinte e um dias de reclusão, em regime aberto, mais nove dias multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c com o art. 14, inciso II do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa
postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Ao final, pugnou pelo
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento

do

recurso de

apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma
síntese
dos fatos constantes do processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...] “Consta da peça informativa inclusa que, no dia 22/agosto/2020, por volta das 12h40min, JOILTON PEREIRA DA SILVA, motorista de ônibus, encontrava-se em um posto de gasolina, localizado na Av. Ceará, abastecendo seu veículo para uma viagem com destino a São Luís do Maranhão, momento em que dois indivíduos – os ora denunciados JHONATA e MARCOS – em uma motocicleta o abordaram, dizendo “PERDEU! PERDEU! PASSA O CELULAR” (TEXTUAIS). Após a tomada do aparelho por parte dos denunciados, a vítima tentou reaver seu bem, momento em que JHONATA e MARCOS fizeram menção de estarem armados conforme consta à fl. s/n. A poucos metros do local, ao empreenderem fuga, os denunciados caíram do veículo. Consequentemente, começaram a correr a pé, momento em que JOILTON deu início a perseguição. JHONATA e MARCOS foram detidos pela vítima e por populares poucos minutos antes da Polícia chegar no local [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.

No entanto, adianto que razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena,
em face desta atenuante
, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023